Tribunal: STF
Processo: ARE 1572002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável praticado pelo padrasto da vítima. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Tema 660 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no óbice da Súmula 279 do STF e no Tema 660 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão recursal do agravante demanda o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar a decisão agravada.



    4. O acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.